Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1014689-54.2020.8.11.0000 - Classe 95 - CNJ - CAPITAL
Requerente : FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DAS REGIÕES CENTRO OESTE E NORTE
Requerido : ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1014689-54.2020.8.11.0000
Observo que o eminente Desembargador Márcio Vidal, que me precedeu na relatoria deste feito, já ordenou fosse aplicado o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei no. 9.868/99 (cf. Id. no 50455997 - pág. 1/2), e que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa já prestaram as informações requisitadas (cf. Ids. no 51778473 - pág. 1/11 e 52839996 - pág. 1/13); assim, cumpra-se integralmente a mencionada decisão, remetendo-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para a competente manifestação.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator